Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais e morais em razão de suposto abuso de direito em contrato de locação de imóvel. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Contradição. Ausência. O acórdão concluiu, ante as alegações das partes, que: “de fato, a entrega do imóvel se deu em setembro de 2018, não por esbulho, como afirma o autor, mas por consenso entre as partes, embora ambas tenham sido negligentes em documentar o ato e acertarem os pontos controversos” Tal conclusão decorreu das manifestações das partes e das poucas provas constantes dos autos. Se as partes não diligenciaram, no curso do negócio, para registrar os fatos que o cercarem com o objetivo de produzir prova, não podem se insurgir contra as conclusões do julgado tirados da experiência comum.
3 – Caução. Natureza jurídica. Caução é o pagamento para garantia da execução do contrato, seja para aluguel ou para outras despesas. A natureza jurídica das prestações não se submete à classificação que as partes dão nos atos negociais. Não há contradição.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.